Tribunal: STF
Processo: RHC 57232
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
PENAL. FRAUDE NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE COOPERATIVA. DENÚNCIA CUJA DESCRIÇÃO DE FATOS E SUFICIENTE PARA PERMITIR O EXERCÍCIO DA DEFESA. A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO E SUSCETIVEL DE MODIFICAÇÃO PELO JUIZ. INDEMONSTRADAS, SEJA A INÉPCIA DA DENÚNCIA, SEJA A FALTA DE JUSTA CAUSA.